Tribunal: TJPA
Processo: 0005959-82.2014.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005959-82.2014.8.14.0005
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: JOSE PIMENTA CARDONHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.
_______________.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º

0005959-82.2014.8.14.0005

JUÍZO DE ORIGEM: 2 ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA

APELANTE:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.

ADVOGADOS: RICARDO DE SOUSA BARBOSA – OAB/PA nº 12.783

APELADO: JOSÉ PIMENTA CARDONHA

ADVOGADO: WAYLLON RAFAEL DA SILVA COSTA – OAB/PA nº 18.255

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 11.495/2009. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI N. 4350/DF.
CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE ATESTE O DANO E QUANTIFIQUE AS LESÕES PERMANENTE TOTAIS OU PARCIAIS SOFRIDAS PELA VÍTIMA. PRECEDENTES E SÚMULAS DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
UNÂNIME.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT (Processo: 0005959-82.2014.8.14.0005), ajuizada por
JOSÉ PIMENTA CARDONHA,
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Seguradora ao pagamento à título de seguro DPVAT referente a invalidez permanente a quantia de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), julgando extinto o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, inc. I do CPC, mais ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A Apelante, em síntese (Id. 2751033 – págs. 1/9), alega: a necessidade de minoração do valor da indenização deferida diante da má valoração das provas e, subsidiariamente, a necessidade de esclarecimentos e da respectiva quantificação da invalidez permanente do punho esquerdo do recorrido diante da insuficiência do Laudo do IML realizado.

Assim, requer o conhecimento e provimento do Recurso para reformar a sentença atacada, com a redução do valor indenizatório com a dedução do valor pago administrativamente e, subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência para que seja expedido ofício ao IML ou seja realizada perícia médica judicial com a finalidade de se quantificar e graduar a lesão permanente do apelado.

Contrarrazões não foram apresentadas, apesar de devidamente intimado o Apelado (Id. 2751033 – pág. 16).

Devidamente distribuídos ao autos à minha relatoria, em decisão monocrática de Id. 3031508, recebi o presente recurso em seus efeitos devolutivo e suspensivo.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO

do Recurso
.

Inicialmente, registra-se que,
inconteste a constitucionalidade da Lei n°. 11.945/2009, a qual alterou a redação da Lei nº 6.194/1974 – que dispõe sobre o Seguro Obrigatório DPVAT – instituindo a Tabela de Pagamento de Indenização por Seguro DPVAT, conforme o grau da lesão, nos termos do entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento da ADI n. 4350/DF, onde reconheceu a compatibilidade do referido Diploma Legal com o ordenamento constitucional
, senão vejamos:

EMENTA: 1) SEGURO DPVAT. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA CNS PARA A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA ATUAÇÃO DA REQUERENTE COM OS DESDOBRAMENTOS DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS LEIS CONJURADAS NA REGULAMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT. 2) A PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA A PROPOSITURA DE ADI ATRELADA AOS AUTOS APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO SUPRE A INCAPACIDADE POSTULATÓRIA AB ORIGINE. VÍCIO SANADO. 3) RELEVÂNCIA E URGÊNCIA PARA O TRATAMENTO DA MATÉRIA SEGURO DPVAT EM SEDE DE MEDIDA PROVISÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. 4) A COMPATIBILIDADE DAS NORMAS LEGAIS COM O TEXTO DA LC nº 95/98 ENCERRA CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL INSINDICÁVEL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. 5) O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E OS ARTIGOS 196, 197 E 199 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESTAM IMACULADOS NA ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO PAGAMENTO DO DPVAT QUE ENGENDROU COM O NOVEL SISTEMA SECURITÁRIO, POSTO HARMÔNICO COM AS NORMAS CONSTITUCIONAIS. 6) OS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL, MÁXIME DIANTE DOS MECANISMOS COMPENSATÓRIOS ENCARTADOS NA ORDEM NORMATIVA SUB JUDICE, RESTAM PRESERVADOS NA TABELA LEGAL PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. 7) O DIRIGISMO CONTRATUAL É CONSECTÁRIO DA NOVA DOGMÁTICA DO DIREITO CIVIL GRAVITANTE EM TORNO DO TEXTO CONSTITUCIONAL E LEGITIMADORA DA PROIBIÇÃO LEGAL DE CESSÃO DO CRÉDITO DO DPVAT. 8) O NOVEL REGRAMENTO DO SEGURO DPVAT NÃO IMPEDE AS VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO DE ELEGEREM OS HOSPITAIS PARTICULARES PARA O SEU ATENDIMENTO. 9) DIREITO À INCLUSÃO LEGAL DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE SEGURO DPVAT. NECESSIDADE DE INICIATIVA DO PODER COMPETENTE. 10) IMPROCEDÊNCIA DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 4.350 E 4.627. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º DA LEI Nº 11.482/07 E DOS ARTS. 30 A 32 DA LEI Nº 11.945/09.

(ADI 4350, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 02-12-2014 PUBLIC 03-12-2014).

Desse modo, considerando que a declaração de constitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário, aplico o precedente obrigatório, com base no art. 28, da Lei n. 9.868/1999, firmando entendimento de que as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.482/2007 e 11.945/2009, abarcam o caso concreto considerando que o sinistro ocorreu no dia 20/10/2013, conforme boletim de ocorrência juntado em Id. 2751022 – pág. 20.

Cumpre esclarecer que embora a Apelante tenha levantado a nulidade da sentença em razão da ausência de produção de prova pericial que quantifique as lesões permanentes sofridas pela vítima como pedido subsidiário, entendo que o mesmo deve ser apreciado primeiramente do que o pedido referente a minoração do quantum indenizatório por ser esse exclusivamente meritório.

Nesse ponto, a apelante afirma que embora a sentença guerreada tenha enquadrado a debilidade sofrida pelo Apelado no patamar de 100% (cem por cento) do valor do seguro para a invalidez permanente total, excluindo do
quantum
apenas o valor pago na esfera administrativa, tal lesão não teria sido comprovada nos autos, na medida em que não existiria no feito o laudo do IML que atestasse o grau da lesão.

Pois bem. Analisando os documentos que lastreiam os autos, verifica-se que, de fato, o Laudo de Exame de Corpo de Delito acostado aos autos, documento essencial para atestar a existência e a quantificação das lesões permanentes (totais ou parciais) sofridas pela vítima, em conformidade com o disposto no art. 3º, § 1º, I e II; e art. 5º, § 5º, ambos, da Lei nº 6.194/74, embora ateste a debilidade permanente de punho com perda de força da mão esquerda
não gradua ou quantifica a lesão para os fins de aferição do
quantum
indenizatório (Id. 2751028 – pág.3).

Constata-se, desse modo, que o Juízo ‘a quo’ se equivocou, ao condenar a Apelante a pagar ao Apelado o valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete centavos), a título do seguro DPVAT, pois
sequer existe nos autos documento hábil e idôneo capaz de atestar a lesão sofrida pela vítima e subsidiar o enquadramento proporcional do valor indenizatório devido ao grau dos danos permanentes que acometeram a parte Recorrida.

Nesse aspecto, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar as provas necessárias à instrução do processo (art. 370, do CPC), mormente quando ambas as partes requereram a produção da prova pericial em questão, tanto na petição inicial, quanto na contestação.

A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça já pacificou a matéria, em casos análogos à espécie, por meio dos
Recursos Especiais Representativos de Controvérsia nº 1246432 (Tema 542)
e
nº 1303038/RS

(Tema 662)
, e das
Súmulas 474 e 544
abaixo transcritos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.º 474/STJ.

1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.º 474/STJ).

2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1246432/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 27/05/2013)

Súmula 474
: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Súmula 544
: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL. SEGURO DPVAT. SINISTRO ANTERIOR A 16/12/2008. VALIDADE DA TABELA DO CNSP/SUSEP.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: "Validade da utilização de tabela do CNSP para se estabelecer a proporcionalidade da indenização ao grau de invalidez, na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória 451/08".

2. Aplicação da tese ao caso concreto.

3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1303038/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014).

A jurisprudência pátria segue nessa linha:

APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DPVAT - INDENIZAÇÃO - LAUDO DO IML E PERÍCIA - INEXISTENTES - GRAU DE LESÃO - NÃO APURADO - NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NULIDADE DA SENTENÇA - DECISÃO ANULADA. -
Diante da ausência do laudo do IML, bem como de outros elementos probatórios acerca da abrangência da lesão, impõe-se a anulação da sentença a fim de que seja oportunizada dilação probatória
. (TJMG - Apelação Cível 1.0105.12.014188-9/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/10/2016, publicação da súmula em 26/10/2016). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO- SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO - INVALIDEZ PERMANENTE - PERÍCIA MÉDICA - NECESSIDADE. - O STJ, em julgamento de casos envolvendo o pagamento da invalidez parcial incompleta, sumulou entendimento de que: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". (Súmula 474) -
Imprescindível a realização de perícia médica para se apurar o grau de invalidez da vítima de acidente de trânsito, pois é esta prova que permite o cálculo do valor da indenização complementar referente ao seguro obrigatório.
(TJ-MG - AI: 10024142660406001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 03/03/2016, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2016). (Grifei).

Portanto, em razão da ausência de documento hábil referente a quantificação da debilidade permanente sofrida pelo apelado, hei por bem em desconstituir a sentença impugnada, determinando o retorno dos autos à vara de origem para as devidas providências no sentido de dar prosseguimento da instrução processual.

Ademais, considerando o acolhimento do mencionado pleito, fica prejudicado o pedido referente à redução do
quantum
indenizatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para
ANULAR a sentença guerreada
, devendo os autos retornar à Vara de origem para a continuidade da instrução processual, a fim de que
o perito elabore laudo, que ateste a lesão e o grau de invalidez suportada pela vítima, quantificando as lesões sofridas, nos moldes determinados na Lei nº 6.194/74 e suas alterações, por se tratar da melhor medida de direito ao caso em comento.

É como voto.

Belém-PA, de de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 22/03/2021